Tribunal: TCU
Processo: 003.576/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1800/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.576/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cecilia Kesia dos Santos Brito (XXX.742.127-XX); Giselle Venerino Souza da Cunha (XXX.325.457-XX); Maria Helena Antunes Martins (XXX.631.980-XX); Mariana Cardozo Alves da Costa Franco (XXX.183.657-XX); Michelle Venerino Souza da Cunha (XXX.912.187-XX); Tatiana Venerino da Cunha Nascimento (XXX.078.737-XX); Vanessa da Silva Diogo (XXX.083.807-XX); Yveline Bancillon Vasconcelos Hardman (XXX.126.215-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato 24221/2025 - Reversão - Vitor Hugo Diogo: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.2. Para o ato 29229/2025 - Inicial - Paulo Lemos Martins: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.3. Para o ato 34942/2025 - Reversão - Alberto Hardman Vasconcelos: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão de Fragata, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.4. Para o ato 29556/2025 - Inicial - Gilberto Cardozo da Costa: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão de Mar e Guerra, como na ocasião da análise por este Tribunal; e 1.7.5. Para o ato 35113/2025 - Reversão - Jorge Ferreira da Cunha: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.